Tribunal: TJBA
Processo: 0501528-23.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501528-23.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YASMIM DOS SANTOS LEAL

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À
EDUCAÇÃO
.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA
AUTARQUIA PÚBLICA DO E
STADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALUNA APROVADA EM VESTIBULAR. RECUSA DE
MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA PELA AUSÊNCIA DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
ATRASO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO EM RAZÃO DE GREVE NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DA IMPETRANTE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE.
APELO
D
A

DEFENSORIA NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação

e Remessa Necessária
Nº

0501528-23.2016.8.05.0103
, em que é apelante
a

Defensoria Pública E
stadual

do
ESTADO DA BAHIA

e apelad
a
,

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso interposto
e ao Reexame Necessário, confirmando a sentença
,
pelas razões do voto Relator.